Tribunal: STF
Processo: Rcl 87689
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO TEMA N. 1.389 DA RG. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por TAMINE LEICHTWEISS BOURSCHEIDT, contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA DO TRABALHO DE NOVO HAMBURGO/RS, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0020058-80.2022.5.04.0304, que teria violado a ordem de suspensão exarada no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora que a “ação originária versou sobre o reconhecimento de vínculo de emprego em um contexto de pejotização. A Reclamante MARIA MILENA SOARES COUTO, embora tenha formalizado contrato de prestação de serviços como microempreendedor individual (MEI), teve seu vínculo de emprego reconhecido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que os serviços não eram prestados de forma autônoma, mas sim com subordinação direta” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a sentença, proferida transitou em julgado em 21 de agosto de 2023, e condenou as Reclamadas ao pagamento de diversas verbas trabalhistas, como aviso-prévio, 13ºs salários, férias + 1/3, horas extras, FGTS + 40%, e multa do art. 477, § 8º, da CLT, entre outros caracterizados na sentença e na petição inicial.” (fl. 2, 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “atualmente, o processo encontra-se em fase de execução, com a apuração dos créditos já consolidada. Em face da continuidade dos atos executórios e da existência de matéria de repercussão geral afetada por esta Suprema Corte, a Reclamada protocolou pedido de suspensão do feito. 4. O Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS, por meio de despacho datado de 09 de novembro de 2025 (ID 35705bf, dos autos originários), indeferiu expressamente o pedido de suspensão da execução” (fl. 3, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 7):



    “Mantém-se o já decidido no despacho ID. 35705bf. Na presente ação, há sentença de mérito transitada em julgado em 21/08/2023 (certidão de ID.aebbf6b), estando a ação em fase de execução definitiva, inexistindo, assim,controvérsia de mérito a ser dirimida nos autos.



    A argumentação das executadas nos IDs. 3ca2fb2 e 008d132revela pretensão em obter reapreciação de matéria objeto de decisão de mérito transitada em julgado em 21/08/2023, pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre as partes. 



    Inviável a pretensão de desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial, pois, além da condenação ao pagamento de verbas trabalhistas ter ocorrido no processo de conhecimento, em decisão acobertada pela coisa julgada, as executadas não interpuseram nenhum recurso para submeter a questão tida por inconstitucional ao Supremo Tribunal Federal nem ajuizaram, à época, reclamação constitucional. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, por suas duas, já decidiu que o prosseguimento da execução definitiva do título judicial formado nas ações trabalhistas não está abrangido pela ordem de suspensão nacional.”



    Requer a “concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão imediata do Processo nº 0020058-80.2022.5.04.0304” e, no mérito, “seja a presente Reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para: i. Cassar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS, consubstanciada nos despachos de 09 de novembro de 2025 e 11 de novembro de 2025, nos autos do Processo nº 0020058-80.2022.5.04.0304; ii. Determinar a suspensão do Processo nº 0020058-80.2022.5.04.0304 até o julgamento definitivo do Tema 1.389 de Repercussão Geral por esta Suprema Corte, ou até ulterior decisão” (fl. 7, e-doc. 1).



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se ao indeferir a invalidação de título executivo judicial já transitado em julgado, a autoridade reclamada teria violado a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema n. 1.389.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. No ARE n. 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. A matéria objeto de controvérsia no cumprimento de sentença não se subsume ao que decidiu o Ministro Relator Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603-RG, uma vez que a questão atinente à formação do vínculo empregatício já foi alcançada pela coisa julgada (21.08.2023), assim, entendo pela incidência do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula n. 734 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).



    8. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente